Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. REGISTRO DO IMÓVEL EM NOME DO EMBARGANTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVAÇÃO NECESSÁRIA. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em sede recursal, é inviável o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo Juízo a quo, tendo este entendido que as matérias relativas à não caracterização de ato de improbidade estariam afetas ao mérito da ação, de modo que sua análise nesta seara implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O objeto dos embargos de terceiro tem justamente o fim de desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel registrado em nome do embargante, de modo que, comprovado o registro do imóvel em nome deste e em razão da controvérsia instaurada a título de fraude à execução envolver a satisfação do próprio mérito da ação, a questão merece uma análise detalhada, devendo ser prestigiado o contraditório e a ampla defesa, não sendo viável, na hipótese, o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o bem.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.